Tribunal: TJDFT
Processo: 0750231-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DO INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. DECISÃO QUE SE REFERE A PROCESSO DIVERSO. JULGAMENTO ANTERIOR ANULADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUEDA DE ÁRVORE. RISCO DE NOVOS DANOS. DEVER DE MANUTENÇÃO, PODA OU SUPRESSÃO DE ÁRVORES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento anterior e analisar recurso interposto.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que os agravantes realizem manutenção, poda ou supressão de árvores localizadas na divisa entre os imóveis.
3. Os agravantes alegam ilegitimidade ativa e passiva, natureza pública da área, intervenção proibida sem autorização ambiental e impossibilidade material da obrigação. Requerem concessão de efeito suspensivo, reforma da decisão ou suspensão da obrigação até instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência que determinou aos agravantes realizarem manutenção e poda nas árvores situadas na divisa dos imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da tutela provisória.
6. A probabilidade do direito está demonstrada pelas conversas entre as partes e pelas fotografias que comprovam a queda de galhos de árvore de grande porte localizada em área ocupada pelos agravantes, causando danos à cerca vizinha.
7. O perigo de dano está configurado pela existência de outros galhos em risco de queda, agravado pelo início do período de ventos e chuvas fortes, representando risco à segurança e à integridade física do proprietário do lote vizinho e transeuntes.
8. A alegação de ilegitimidade ativa é afastada por documentação que comprova a propriedade do lote pelo agravado. A ilegitimidade passiva também não se sustenta, pois os agravantes exercem posse direta sobre o imóvel e participaram das tratativas sobre os danos.
9. A tese de que a área seria pública não afasta a conclusão, porque as provas demonstram que as partes exercem posse direta e exclusiva, o que atrai responsabilidade pelos riscos decorrentes do uso da área.
10. O art. 1.277 do Código Civil assegura ao proprietário ou possuidor o direito de cessar interferências prejudiciais à segurança provenientes de propriedade vizinha. Já o Decreto Distrital n. 39.469/2018 permite exigir poda ou supressão de árvores quando houver perigo a vizinhos, podendo o Poder Público cobrar custos caso se omita o possuidor.
11. A alegada irreversibilidade da medida não subsiste, pois eventual prejuízo poderá ser ressarcido conforme o art. 302, II, do CPC, caso a sentença final seja desfavorável ao agravado.
12. Os argumentos dos agravantes não afastam os fundamentos que justificaram a concessão da tutela de urgência, permanecendo íntegra a decisão.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material e anular o julgamento anterior, determinando seu desentranhamento dos autos. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, II; CC/2002, art. 1.277; Decreto Distrital n. 39.469/2018, art. 32.”